Tribunal: TJMT
Processo: 0020770-25.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020770-25.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 571.418.431-91 (APELANTE), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), NATALIA DA COSTA SOUZA - CPF: 014.912.131-83 (APELANTE), MIGUEL BENTO DE SOUZA - CPF: 581.515.161-00 (APELANTE), LUIZ GONZAGA MALPICI DA SILVA FILHO - CPF: 532.091.761-91 (APELADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), NILSON BENEDITO FIGNER LUNA - CPF: 156.784.311-53 (APELADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), STELLA MARIS MALPICI LUNA - CPF: 732.888.377-49 (APELADO), ESPOLIO DE LAZARO BENTO DE SOUZA (APELADO), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LAZARO BENTO DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

IMPROCEDENTE – POSSE FUNDADA EM TÍTULO DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – ESBULHO NÃO COMPROVADO – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho.

O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido.

Se o apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior, bem assim provar o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovar, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0020770-25.2011.8.11.0041

APELANTE: ESPOLIO DE LÁZARO BENTO DE SOUZA E OUTROS

APELADO: LUIZ GONZAGA MALPICI DA SILVA FILHO E OUTRO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta pelo
Espólio de Lázaro Bento de Souza
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse movida contra
Nilson Benedito Figner de Luna e esposa e Luiz Gonzaga Malpicida Silva Filho,
ao fundamento de ausência de comprovação do exercício da posse.

Afirma que em 17-8-2000 adquiriu do Banco Bradesco, uma área rural de 9ha e 3.744m2, denominada Fazenda Bandeira, rodovia MT 010 – Cuiabá-Guia, no Município de Cuiabá-MT, nos limites e confrontações descritos na Matrícula nº 71.546, do 2º Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá-MT.

Aduz que na data de 30-7-2010 foi até o local e avistou pessoas instalando uma placa dentro do imóvel, com os dizeres Estância Luna – Proibido a Entrada, Propriedade do Coronel Luna.

Diz que procurou o Coronel Luna e foi recebido com agressividade e ameaças.

Esclarece que juntou cópia da procuração outorgada pelo Banco Bradesco que lhe outorgou a escritura do imóvel, bem assim dos documentos que comprovam a posse da instituição financeira sobre o bem.

Anota que há, também, laudo pericial que dá conta que naquela localidade física fica o imóvel objeto da matrícula 71.546, enquanto a do recorrido de nº 83.705, foi apontada para outro lugar.

Reclama que a sentença entendeu pela ausência de posse anterior, apenas com base no depoimento de
Lenir Lemos Barbosa da Silva
que tem interesse na causa, porque em conjunto com seu marido
Edson Santana
, vendeu uma matrícula e sobrepuseram na área do apelante.

Sustenta, todavia, que a área vendida em favor do apelado, objeto da Matrícula 83.705, está localizada na estrada de Cuiabá á Aguaçu, local bem distinto da área do apelante.

Destaca que o depoimento de
Querino Casange
também evidencia interesse na causa, porque era confinante da área, como consta do auto de arresto feito pelo Banco Bradesco por ocasião da retomada do bem.

Afirma que o depoimento de Odair Carlos de Farias corrobora a tese do apelante, porque dá conta de que em conjunto com seu filho Fernando Farias, perdeu a propriedade para o Banco Bradesco que, por sua vez, alienou em favor do ora apelante.

Assegura que desde a aquisição do imóvel sempre cuidou da posse, como comprova o boletim de ocorrência nº 1.1020240.2010.6980, de 11-02-2010, época em que os apelados esbulharam a posse, bem assim outro de 30-7-2010, ocasião em que os recorridos colocaram a placa na área do recorrente.

Postula o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação e prequestiona os artigos 373, I, II do CC, bem assim o artigo 5º da CF.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID’s 38388038 e 38388039).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020